Tribunal: CARF
Processo: 10830.909425/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.909425/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.097 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
ULTRAPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)
quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação; (iv) quando
a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
Preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade do despacho decisório
não acatadas, pela inocorrência de embaraço ao exercício do direito de defesa,
uma vez que os critérios de aferição são informados ao contribuinte desde a
transmissão do pedido de compensação e os demonstrativos que compõe o
despacho decisório esclarecem, à saciedade, os seus fundamentos. Além disso,
informações detalhadas são disponibilizadas no site da RFB.
SALDO CREDOR PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO. REDUÇÃO EM
VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO PARCIAL DA ESCRITA FISCAL PARA
ABATER DÉBITOS EM PERÍODOS SUBSEQUENTES [LIVRO APÓS].
PROCEDÊNCIA.
Ratifica-se o processamento eletrônico quando restar comprovado que os
créditos passíveis de ressarcimento apurados ao fim do trimestre-calendário a
que se refere o pedido (Saldo Credor Passível de Ressarcimento) foram
utilizados para abater débitos em períodos subsequentes, não se mantendo,
pois, na escrita, até o período imediatamente anterior ao da transmissão da
DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto da relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.909425/2010-47
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.097 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909425/2010-47

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado (a)), Denise Madalena Green,
Mariel Orsi Gameiro, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Larissa Nunes Girard, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Em análise no presente processo o litígio decorrente do despacho decisório de fl. 298
proferido eletronicamente pela DRF-Campinas, por meio do sistema SCC1 da Receita
Federal do Brasil (RFB) quando da análise das declarações de compensação (DCOMPs)
a seguir discriminadas, por intermédio das quais a contribuinte identificada pretendeu
utilizar o valor de R$240.068,53 do saldo credor do IPI apurado no ao final do 4o
trimestre/2004 com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779, de 1999 (informado na DCOMP no
35453.49889.130410.1.7.01-0870), para compensações de débitos próprios.

Da análise efetuada pelo despacho decisório, resultou o reconhecimento parcial do
direito creditório, no montante de R$185.355,28, valor esse considerado insuficiente
para compensar os débitos informados na DCOMP no 28980.41891.130406.1.3.01-
1103, pelo que esta não foi homologada, conforme o quadro acima e sob os seguintes
fundamentos:
"O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre de referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP."
Os detalhamentos do despacho decisório relativos ao direito creditório reconhecido em
parte e às compensações não homologadas encontram-se nas fls. 299/301.
Cientificada do despacho decisório pela via postal em 20/07/2011 (fl. 303), a
contribuinte interessada, por meio de representantes legais (fl. 17/22), manifestou em
18/08/2011 a sua inconformidade de fls. 02/16, na qual, em síntese:
- alegou que fazia jus a um lastro creditório das compensações declaradas na monta de
R$240.068,53 em razão da observância ao princípio da não cumulatividade de regência
do IPI;
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.097 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909425/2010-47

- apontou que não havia sido apresentada a motivação da redução do "saldo de abertura"
do trimestre em questão dos R$633.426,16 informados no livro RAIPI e reproduzido no
PER/DCOMP para os R$178.996,78 indicados em demonstrativo fiscal que compõe o
despacho decisório; "restando impossível a apuração desta diferença apenas pelo
demonstrativo extraído do E-CAC";
- acusou o Fisco de, segundo indicado na coluna "créditos não ressarcíveis" de
demonstrativo do despacho decisório, ter glosado de modo infundado créditos do IPI no
montante de R$31.166,47. "Não é possível identificar quais notas fiscais não foram
admitidas para a composição do saldo credor"; incorrendo em nítido ferimento ao
princípio da motivação legal e gerando cerceamento do direito de defesa da reclamante,
o que ensejava a anulação do despacho decisório "no que tange a este item";
- defendeu a necessidade de que o Fisco constatasse nos livros e notas fiscais a
legitimidade dos créditos que lastreavam as compensações declaradas e não apenas
pleiteados em ressarcimento e posteriormente compensados em DCOMPs e não
realizasse suas análises apenas com base nos sistemas eletrônicos, recalculando os
créditos "apenas com a verificação de CFOPs constantes na escrituração fiscal
transportada no PER/DCOMP";
- pugnou pelo direito de crédito do IPI relativo a operações de empréstimo do insumo
"emulsão tampico de frutas";
- argumentou que, "as planilhas que acompanham o Despacho Decisório ora refutado
trazem uma nova reconstituição da escrita fiscal, significando nova forma de apuração
do direito creditório da Impugnante, com alteração dos valores dos créditos apontados
nos livros ficais, procedimento este que contraria frontalmente a legislação tributária",
uma vez que havia a necessidade de lançamento de ofício para o Fisco alterar a
apuração do IPI consignada nos PER/DCOMPs;
- requereu, ao final, a procedência da manifestação de inconformidade, com o
cancelamento do despacho decisório, "a fim de que a Declaração de Compensação
discriminada nos autos do presente processo administrativo sejam integralmente
homologadas", bem como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente
das compensações não homologadas, nos termos nos termos do art. 74, §§ 9o e 11, da
Lei no 9.430, de 1996.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG nos termos do
Acórdão no 09-58.024, de 26/07/2015 (fls.306/329), que, por maioria de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, para relativamente ao 4o trimestre
de 2004 o seguinte:
- não reconhecer a existência de lastro creditório além dos R$185.355,28 já
reconhecidos no despacho decisório eletrônico no 941469362;
-
não homologar as compensações declaradas na DCOMP no
28980.41891.130406.1.3.01-1103, como também determinado no referido despacho
decisório.
Vencido o julgador Carlos Romero Cézar do Amaral (Presidente), que apresentou
declaração de voto.
Eis a ementa que segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
DCOMP. LIVRO APÓS. CONSUMO INTEGRAL DO LASTRO CREDITÓRIO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DECLARADA.
O consumo/utilização integral do saldo credor do IPI passível de ressarcimento apurado
ao final de trimestre calendário no abatimento de débitos escriturais de períodos de
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.097 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909425/2010-47

apuração pertencentes a trimestres subsequentes implica o indeferimento do
ressarcimento que lastreia a compensação declarada e, consequentemente, a não
homologação desta.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls.335/374, no qual
em sua essência, são reproduzidas às razões trazidas em Manifestação de Inconformidade, e
acrescenta a alegação de nulidade do Acórdão, tendo em vista a ausência de competência para
alterar/corrigir a apuração do saldo credor do IPI do 4o trimestre de 2004.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso 10/11/2015 (fl.333) e protocolou
Recurso Voluntário em 09/12/2015 (fl.334) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da preliminar de nulidade:
Defende a recorrente a nulidade da decisão recorrida, baseada no argumento de
que, embora tenha suscitado a nulidade do despacho decisório na manifestação de
inconformidade em razão da equivocada recomposição do saldo credor do IPI no 4o trimestre de
2004, insurgindo a Recorrente contra os inúmeros erros nos valores tomados pela autoridade
fiscal na recomposição do saldo credor, gerando incerteza e falta de liquidez no novo saldo
apurado, além de questionar a injustificada glosa dos créditos de IPI, arbitrariamente
reclassificados como não ressarcíveis em total menoscabo ao princípio da motivação dos atos
administrativos, cerceando o direito de defesa da Recorrente”.
E conclui dizendo que a decisão de piso, extrapolando os limites de sua
competência, ao constatar a correta apuração do saldo credor do período em referência, ao invés
de declarar de plano a nulidade do despacho decisório, analisou parte dos erros apontados pela
recorrente em sua defesa inicial, corrigiu-os de forma expressa e equivocada, ignorando por
completo os documentos de prova já acostado aos autos.
No tópico 4. do recurso, a recorrente mais uma vez pugna pela nulidade do
acórdão recorrido, em razão de erros injustificáveis que não se sustentam os demonstrativos
elaborados de forma indevida pela DRJ.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.097 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909425/2010-47

No tópico 5, a recorrente mais uma vez pugna pela nulidade do acórdão recorrido,
visto que a ausência de motivação do despacho decisório não pode ser sanada pela decisão de
piso.
Percebo que a recorrente traz questões de mérito, erro na recomposição do saldo
credor do IPI, para buscar uma nulidade processual, sob o fundamento de ausência de
competência da autoridade julgadora para alterar/corrigir a apuração do saldo credor.
Contudo, não vislumbro nos presentes autos qualquer violação ao princípio da
motivação dos atos administrativos suscitada pela recorrente. Explico.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio. (grifou-se)
Antes da análise do tema propriamente dito, necessário trazer algumas
informações normativas a respeito do instituto da compensação tributária instituída pela Lei no
9.430/96, especificamente no art. 74, no qual estabelece que, a partir da iniciativa do contribuinte
mediante a apresentação da Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o
encontro de contas entre seus débitos e créditos, formalizado no PER/DCOMP, no qual
extinguem-se os débitos fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob
condição resolutória de sua posterior homologação.
Ou seja, o contribuinte formaliza a declaração de compensação, transmitindo o
PER/DCOMP com as informações relativas à origem do crédito pretendido e aos débitos a serem
compensados. A partir de então é procedida a verificação da consistência e da coerência da
compensação declarada tendo por base as informações fiscais prestadas pelo próprio do
contribuinte e disponíveis no banco de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil.
Inicialmente ocorre uma verificação eletrônica das informações prestadas e dos
dados constantes do sistema informatizado. Inexistindo divergência entre as informações
prestadas pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB,
homologa-se a compensação. Entretanto, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre
valores e informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os dados que constam do
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.097 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909425/2010-47

sistema informatizado da RFB, não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao
interessado o contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal específico.
A partir deste momento o célere procedimento do batimento eletrônico de dados é
deixado de lado para dar vez à análise documental, nos autos do processo administrativo fiscal,
no qual o contribuinte, em termos de direito creditório, possui o ônus de realizar a comprovação
da sua certeza e liquidez.
Em outras palavras, uma vez indeferido o pedido de compensação, é oferecido ao
contribuinte oportunidade de fazer prova do direito pleiteado, nos termos do art. 16, inc. III, do
Decreto no 70.235, de 1972, ocasião em que poderia a ora recorrente esclarecer e provar a
“natureza” e a “origem” do crédito pleiteado, bem como contestar os fundamentos do despacho
decisório.
Não existe assim qualquer indício que denote vício irremediável no despacho
decisório eletrônico. Foi emitido pela autoridade competente para reconhecer o crédito, à vista
das informações extraídas das declarações preenchidas pelo próprio recorrente, sendo
consignados de forma clara e objetiva os motivos pelos quais não se homologou as
compensações declaradas.
Também não vejo qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa. Ao
contrário, a recorrente vem exercendo tal direito em plenitude. Foi cientificada do que motivou a
não homologação e teve ao longo do presente litígio diversas oportunidades de juntar aos autos
os documentos e informações que entende capazes de reverter a decisão administrativa.
Em relação a nulidade da decisão recorrida (tópico 5 do recurso) sob o argumento
de que “a ausência de motivação do despacho decisório não pode ser sanada pela DRJ”, melhor
sorte não socorre a recorrente. Destaco abaixo os motivos que levaram ao afastamento da
nulidade suscitada, oportuno a transcrição do trecho do voto nesse sentido:
Inicialmente, registre-se que, na "análise de crédito" (fls. 299/300), que acompanha e
integra o despacho decisório, nota-se, no seu "demonstrativo de créditos e débitos
(ressarcimento de IPI)", a ausência de glosas de créditos (colunas "c" e "g") e de
apurações de débitos (coluna "l") decorrentes de procedimentos de fiscalização,
significando que os valores dos créditos e débitos do IPI refletem exatamente as
informações prestadas pelo contribuinte na DCOMP no 35453.49889.130410.1.7.01-
0870 (fls. 94/149).
Portanto, não procede a acusação da reclamante de que o processamento eletrônico
efetuado pelo SCC realizou glosas de créditos do IPI no montante total de R$
R$31.166,47.
Aliás, esse específico montante de R$ R$31.166,47 corresponde à soma dos valores dos
créditos "não ressarcíveis ajustados" indicados na coluna "i" do "demonstrativo de
créditos e débitos (ressarcimento do IPI)", replicado na coluna "e" do "demonstrativo de
apuração do saldo credor ressarcível" (aposto à fl. 299), ambos integrantes do despacho
decisório.
Referidos créditos foram classificados pelo SCC como "não ressarcíveis" a partir do
disposto no art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, e dos CFOPs (códigos fiscais de operações)
informados pela interessada na DCOMP no 35453.49889.130410.1.7.01-0870 para as
operações que geraram tais creditamentos (as informações constam da ficha da DCOMP
denominada "Livro Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento -
Entradas", fls. 26/50 dos autos).
A propósito, cumpre assinalar que, dentre as fichas de ajuda ao preenchimento do
PERD/COMP disponibilizadas à interessada pelo programa PGD PERDCOMP, consta
a "Ficha Demonstrativo de Ajuste nos Saldos do Livro RAIPI - Instruções de
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.097 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909425/2010-47

Preenchimento", que traz esclarecimentos específicos sobre os créditos passíveis de
ressarcimento segundo o CFOP da operação respectiva:
"Ficha Demonstrativo de Ajuste nos Saldos do Livro RAIPI - Instruções de
Preenchimento
(...)
8) Créditos Passíveis do PA: Receberá a soma dos créditos de IPI relativos a:
(...)
c) entradas de matérias-primas (MP), produtos intermediários (PI) e material de
embalagem (ME) para industrialização, inclusive os extemporâneos e demais
créditos, conforme códigos CFOP abaixo relacionados;
(...)
Atenção! São passíveis de ressarcimento as entradas com os seguintes CFOP:
Para períodos de apuração posteriores ao 4o trimestre de 2003 e anteriores ao
1o de janeiro de 2007
1.101 1.111 1.116 1.120 1.122
1.124 1.125 1.151 1.201 1.208
1.401 1.408 1.410 1.414 1.651
1.653 1.658 1.660 1.661 1.662
1.901 1.902 1.903 1.904 1.910
1.911 1.917 1.924 1.925 2.101
2.111 2.116 2.120 2.122 2.124
2.125 2.151 2.201 2.208 2.401
2.408 2.410 2.414 2.651 2.653
2.658 2.660 2.661 2.662 2.901
2.902 2.903 2.904 2.910 2.911
2.917 2.924 2.925 3.101 3.651
3.653
(...)
Atenção! Somente serão passíveis de ressarcimento (ou de compensação) os
créditos referentes a entradas de matérias-primas (MP), produtos intermediários
(PI) e material de embalagem (ME) para industrialização. O valor do campo
Créditos Passíveis do PA será calculado automaticamente pelo Programa
PER/DCOMP a partir dos valores totais dos créditos de IPI informados nos
CFOP acima relacionados."
(negritos originais)
Assim sendo, na tabela abaixo, elaborada por uma razão meramente didática, observa-se
cristalinamente quais os valores de IPI que, segundo os respectivos CFOPs indicados
pela interessada na aludida DCOMP, foram considerados pelo SCC como créditos "não
ressarcíveis", totalizando R$31.166,47:
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.097 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909425/2010-47

CFOP 1.102: "Compra para comercialização, do estado".
CFOP 1.551: "Compra de bem para o ativo imobilizado, do estado".
CFOP 1.918: "Devolução de mercadoria remetida em consignação mercantil ou
industrial, do estado".
CFOP 1.949: "Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não
especificado, do estado".
CFOP 2.102: "Compra para comercialização, de outros estados".
CFOP 2.949: "Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado, de outros
estados".
Observa-se que nenhuma das operações descritas nos CFOPs acima se conforma,
expressamente, em uma entrada/aquisição de matéria prima, produto intermediário ou
material de embalagem enquadrados na conceituação de insumos dada pelo Parecer
Normativo CST no 65, de 1979, para emprego/utilização no processo industrial da
interessada. Logo, à luz dos ditames normativos do art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, os
valores dos créditos do IPI indicados pela interessada como adstritos às operações dos
referidos CFOPs não podem ser considerados como "ressarcíveis". Daí o SCC os ter
classificado corretamente como créditos "não ressarcíveis". E como créditos do IPI "não
ressarcíveis", não foram glosados pelo SCC, mas sim empregados no abatimento dos
débitos escriturais dos períodos de apuração decendiais do trimestre calendário em
questão, tal como indicado no "demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível"
(aposto à fl. 299) que integra o despacho decisório.
Quanto aos demais CFOPs informados na referida DCOMP que tiveram destaque do
IPI, foram considerados pelo SCC como créditos "ressarcíveis", totalizando
R$411.015,96.

Ante o exposto, revela-se insustentável a tese da reclamante sobre a nulidade do
despacho decisório porque os créditos considerados como "não ressarcíveis" pelo SCC
não tiveram suas operações identificadas ou motivadas.
Além disso, vale ressaltar que toda a apuração eletrônica efetuada pelo SCC toma por
fulcro as informações - também eletrônicas - prestadas pelo contribuinte interessado ao
preencher o PGD-PERDCOMP (programa gerador do PER/DCOMP), dentre elas os
corretos CFOPs das operações ocorridas no trimestre calendário de referência -
informações essas que, evidentemente, devem estar consentâneas com a situações
fáticas, os documentos fiscais respectivos e a legislação tributária aplicável, revestindo-
se, assim, da presunção de veracidade fática e jurídica, ou seja, de validade e eficácia.
Daí que, em princípio, a transmissão de PER/DCOMP eletrônico pelo contribuinte não
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.097 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909425/2010-47

implica uma necessária e constante realização de diligência pelo Fisco para
atestar/verificar a legitimidade daquelas informações constantes do PER/DCOMP. A
diligência fiscal revela-se necessária, por exemplo, se o processamento do SCC detectar
alguma incongruência gritante que fragilize aquela presunção de veracidade, ensejando
uma verificação mais acurada do Fisco a ser realizada por um Auditor Fiscal; ou se o
próprio contribuinte apresentar elementos probatórios que evidenciem a ocorrência de
algum erro no preenchimento do PGD-PERDCOMP ou no processamento eletrônico do
SCC; ou quando a própria Fazenda Pública, segundo os seus planos de trabalho,
estabeleça critérios que deflagrem automaticamente tal verificação fiscal.
Entendo por pertinentes e bem fundamentado os motivos que levaram a DRJ a
não reconhecer da nulidade no Despacho Decisório arguida pela impugnante em sua peça
recursal.
Ainda, em relação ao item 3 do recurso, verifica-se que a DRJ, além da análise
realizada quanto ao montante ressarcível, contou com os elementos pertencentes não só do
trimestre de referência, abrangendo também os elementos de ligação entre os trimestres (saldos
de abertura e de fechamento) e chega à conclusão que o crédito no valor de R$ 240.068,53,
indicado pela interessada como o lastro creditório das compensações por ela declaradas nas
DCOMPs já foi parcialmente utilizado em favor da interessada no abatimento de débitos
escriturais de períodos de apuração pertencentes a trimestres subsequentes implica o deferimento
parcial do ressarcimento que lastreia as compensações declaradas e, consequentemente, sua
homologação parcial.
Ademais, conforme prevê o art. 32 do Decreto no 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, estabelece que do julgamento em primeira instância “as
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes na
decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo”, sem que isso
acarrete em nulidade, conforme invocado pela recorrente.
Com efeito, apesar de todas as considerações na análise e ajustes expedidos no
voto da DRJ com relação a apuração do saldo credor do período em referência, este deixou claro
que os valores coincidem com aqueles apurados originalmente no “demonstrativo de crédito
reconhecido para cada PER/DCOMP” aposto ao final da fl. 300 e que compõe e integra o
despacho decisório eletrônico no 941469362 (fl. 298), totalizando R$185.355,28.
Tomo como exemplo em relação às entradas de produtos empregados como
matérias primas o Acórdão reformulou parcialmente o DD, admitindo que, apesar da incorreta
indicação do código das operações respectivas, os mesmos observam os ditames da Lei 9.997/99,
por serem matérias-primas e terem sido empregadas no processo produtivo. Para tanto alterou o
Demonstrativo de Crédito e Débitos. (f. 313). Dita reformulação, no entanto, não alterou a
exigência fiscal, uma vez que o acolhimento parcial da compensação não decorreu de erro na
valoração do saldo ressarcível, mas dos valores compensados em desacordo com os saldos
credores existentes na data das transmissões das compensações.
Portanto, ao contrário do que assevera, a leitura do voto que conduziu o
julgamento de sua manifestação de inconformidade permite concluir que a decisão pela
improcedência do reclamo encontra-se suficientemente fundamentada e, assim, não dá azo a
qualquer arguição de nulidade, por cerceamento de defesa. Vejo que também está correto e bem
fundamentado o Acórdão recorrido, ao concluir pela inexistência de nulidade no Despacho
Decisório arguida pela impugnante em sua peça recursal. Enfim, a recorrente pode discordar da
conclusão do voto, mas não tem motivos para alegar falta de fundamentação.
Improcedente, portanto, a arguição de nulidade.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.097 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909425/2010-47

III – Do mérito:
Com intuito de refutar a motivação trazida pela DRJ, a recorrente traz na essência
de sua peça recursal a mesma matéria de defesa da manifestação de inconformidade, ou seja, a
recorrente ao rebater o acórdão recorrido apenas reitera os argumentos deduzidos na defesa sem
trazer qualquer nova prova ou argumento.
Pelo que se depreende dos argumentos da recorrente, desde a Manifestação de
Inconformidade, a dissonância entre os documentos por ela apresentados e o critério empregado
pelo Despacho Decisório e pela Delegacia de Julgamento, na justificação do indeferimento
parcial do pleito, a controvérsia envolve exclusivamente na questão da absorção do saldo credor
acumulado no trimestre de referência, o 4o de 2004, por débitos gerados nos trimestres
subsequentes aquele.
Em um litígio em que o ponto de divergência se dá em relação aos cálculos
efetuados e à classificação do saldo credor, simplesmente reafirmar que efetuou corretamente os
cálculos é nulo como argumento. Para questões de fato, devem ser trazidos dados e documentos
fiscais e contábeis, aptos a comprovar o que se alega. Além disso, devem ser ofertados
documentos que contenham informações pertinentes para o deslinde do caso e que a recorrente
se preste à tarefa, que lhe cabe, de apontar onde está o erro cometido na decisão.
Em contrapartida, depreende-se dos autos que o ilustre relator foi demasiadamente
rigoroso na análise do processo, indo a fundo a cada aproveitamento do crédito pretendido pela
recorrente, não só quanto aos elementos pertencentes exclusivamente ao trimestre de referência,
abrangendo também aos elementos de ligação entre os trimestres (saldos de abertura e de
fechamento) não tendo a recorrente se insurgido em provar o desacerto da decisão recorrida.
Dessa forma, por concordar com os fundamentos do acórdão no 09-57.671, os
adoto como razões de decidir (art. 57, parágrafo 3o do RICARF):
(...)
Nesse contexto, mostra pertinência tecer análise sobre uma questão específica, abaixo
transcrita, apontada pela reclamante no tocante às operações de que tratam as notas
fiscais de cópias por ela apresentadas às fls. 27/31:
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.097 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909425/2010-47

Sobre o direito de crédito nos valores de R$6.183,00 e R$4.946,40, relativos ao IPI
destacado nas notas fiscais números 0030541 (cópia à fl. 31) e 0030075 (cópia à fl. 28),
informados na DCOMP na ficha "Notas Fiscais de Entrada/Aquisição", tópicos 0033 (fl.
73 dos autos) e 0076 (fl. 79 dos autos) respectivamente, não há lide instaurada, pois o
SCC legitimou tais creditamentos (no 1o dec-Out/04 e 3o dec-Out/04, respectivamente).
Mas o SCC os legitimou como créditos "não ressarcíveis", porquanto o CFOP
informado pela interessada na DCOMP foi 2.949.
A reclamante, por sua vez, pugna para que tais créditos sejam considerados como
"ressarcíveis", alegando para tanto que a operação envolvida era de entrada de matéria
prima.
Então, o litígio sob análise acerca de tais créditos recai sobre a sua natureza
"ressarcível" (gerando crédito passível de ressarcimento em espécie ou como lastro de
compensação de débito declarado) ou "não ressarcível" (gerando crédito não passível de
ressarcimento, que somente pode ser utilizado para abatimento de débitos escriturais do
IPI).
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.097 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909425/2010-47

No caso concreto em questão, dos produtos discriminados naquelas notas fiscais que
acobertaram entradas no estabelecimento industrial da interessada, depreende-se que se
tratam de matéria prima enquadrada na conceituação de insumos dada pelo Parecer
Normativo CST no 65, de 1979, ensejando a conclusão de que, a teor dos ditames do art.
11 da Lei no 9.779, de 1999, o IPI destacado em tais notas fiscais conforma-se em
crédito "ressarcível", devendo assim ser considerado nas apurações fiscais.
Isso posto, faz-se a seguir a correção daqueles valores de R$6.183,00 e R$4.946,40,
atinentes ao IPI destacado nas referidas notas fiscais, alterando-os de créditos "não
ressarcíveis" para créditos "ressarcíveis", elaborando-se para tanto um novo
"demonstrativo de créditos e débitos (ressarcimento de IPI)" em substituição ao aposto
na fl. 299:

As correções efetuadas acima no "demonstrativo de créditos e débitos (ressarcimento de
IPI)" devem ser replicadas para a coluna "e" (intitulada "créditos não ressarcíveis
ajustados") e coluna "f" (intitulada "créditos ressarcíveis ajustados"), ambas do
"demonstrativo da apuração do saldo credor ressarcível", conforme exposto abaixo:

Sobre o "demonstrativo da apuração do saldo credor ressarcível" acima, cumpre
informar que o valor de R$235.510,33, indicado como o "saldo de abertura" do 4o
trimestre/2004 ora em questão, adveio da análise do saldo credor do IPI do 3o
trimestre/2004 (trimestre anterior ao ora em questão, objeto do processo administrativo
no 10830.907323/2008-72) efetuada pela 3a Turma da DRJ-Juiz de Fora na mesma
sessão de julgamento do presente processo, mas em momento imediatamente anterior,
consignado no acórdão que levou o no 058.023, o qual se reproduz mais adiante neste
voto.
Cabe aqui, por pertinente, esclarecer à interessada que o "saldo de abertura" por ela
defendido no valor de R$633.246,16 não encontra fundamentação, uma vez que ela, no
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.097 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909425/2010-47

preenchimento das DCOMPs transmitidas nos diversos trimestres calendários, comete,
reiteradamente, o erro de incorporar no saldo credor do IPI apurado ao final de trimestre
calendário o valor utilizado nas DCOMPs relativas aos trimestres anteriores, inflando,
desse modo, o saldo do trimestre respectivo e gerando um saldo credor acumulado não
correspondente ao real, que assim vai passando para os trimestres seguintes, "inflando"
cada vez mais. De outro lado, o procedimento realizado pelo SCC é o acertado, pois, ele
faz a correção dos saldos credores ao deduzir imediatamente após o encerramento dos
trimestres calendários os valores do crédito de IPI dos trimestres utilizados nas
DCOMPs e deferidos pelo SCC, fazendo com que passe para os trimestres seguintes
somente as parcelas do saldo credor que não foram efetivamente ressarcidas ou
utilizadas como lastro creditório de compensações homologadas.
Ora, é cediço que a análise do PER/DCOMP é levada a termo de forma ampla e
encadeada, ou seja, todos os PER/DCOMP transmitidos são analisados não só quanto
aos elementos pertencentes ao trimestre de referência, como também aos elementos de
ligação entre os trimestres (saldos de abertura e de fechamento).
Sendo assim, a parcela do saldo credor do IPI apurado ao final de trimestres anteriores
que foi, por meio da transmissão de PER/DCOMP pela interessada, solicitada em
ressarcimento (em espécie) ou como lastro creditório de compensações declaradas, não
poderá ser computada no trimestre de referência. E quanto à parcela remanescente do
referido saldo credor, isto é, a parcela que não foi solicitada/utilizada nos aludidos
moldes, será transferida para o trimestre calendário seguinte como crédito não passível
de ressarcimento, já que foi apurada não nesse trimestre seguinte, mas no anterior. Tal
parcela corresponderá, então, ao valor de abertura desse trimestre seguinte e, por não ser
passível de ressarcimento, somente poderá ser utilizada para abatimento de débitos
escriturais do IPI, consoante a sistemática constitucional da não cumulatividade que
rege tal tributo.
Com efeito, no caso concreto em tela, o saldo de abertura do 4o trimestre/2004 em
questão teve sua apuração decorrente do processamento/análise do PER/DCOMP
relativo ao trimestre anterior ao ora em questão (3o trimestre/2004).
Nessa linha, inclusive, consta a seguinte informação sobre a coluna "b" (referente ao
"saldo credor de período anterior/não ressacível") do "demonstrativo de apuração do
saldo credor ressarcível" (fl. 299), que compõe e integra o despacho decisório: "Coluna
(b): Para o primeiro período de apuração, será igual ao Saldo Credor apurado ao final
do trimestre-calendário anterior".
Logo, bastaria à reclamante observar nos demonstrativos do despacho decisório
proferido relativamente ao trimestre anterior (3o trimestre/2004), objeto do processo no
10830.907323/2008-72, que o saldo credor apurado originalmente pelo SCC ao final
de tal trimestre foi R$178.996,78 e que, em razão do processamento do "livro após",
nenhuma parcela desse saldo foi reconhecida pelo SCC como ressarcível, pelo que o seu
valor integral foi passado para como o "saldo de abertura" do trimestre seguinte - o 4o
trimestre/2004 em questão.
Por tudo isso, afasta-se a tese de cerceamento do direito de defesa alegada pela
reclamante com base na inexistência no despacho decisório da motivação que ensejou a
redução do valor do "saldo de abertura" em relação ao valor informado na DCOMP por
ela transmitida (R$633.246,16).
Voltando-se, então, para o "demonstrativo da apuração do saldo credor ressarcível"
elaborado mais acima neste voto, tem-se que o valor ali indicado como o "saldo de
abertura" do 4o trimestre/2004 ora em questão não foi de R$178.996,78 como
originalmente indicado pelo SCC (fl. 299), correspondendo, sim, a R$235.510,33
conforme os ajustes advindos do julgamento efetuado pela 3a Turma da DRJ-Juiz de
Fora relativamente ao trimestre anterior (3o trimestre/2004) na mesma sessão de
julgamento do presente processo, mas em momento imediatamente anterior, consignado
no acórdão no 09-58.023, cuja fundamentação se reproduz integralmente a seguir.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.097 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909425/2010-47

"Inicialmente, registre-se que, na "análise de crédito" (fls. 82/85), que
acompanha e integra o despacho decisório, nota-se, no seu "demonstrativo de
créditos e débitos (ressarcimento de IPI)", a ausência de glosas de créditos
(colunas "c" e "g") e de apuração de débitos (coluna "l") em procedimento
fiscal, ou seja, os valores dos créditos e débitos do IPI refletem exatamente as
informações
prestadas
pela
contribuinte
na
DCOMP
no
11447.85418.141105.1.3.01-6774 (fls. 105/157), não merecendo reparos.
Porém, ainda na "análise de crédito", importa tecer análise sobre o saldo de
abertura do 3o trimestre/2004 em questão, indicado no "demonstrativo de
apuração do saldo credor ressarcível" que acompanha e integra o despacho
decisório, linha "1oDec, Jul/2004", coluna "a" (intitulada "saldo credor de
período anterior – não ressarcível").
Segundo apurado pelo SCC, tal saldo de abertura do 3o trimestre/2004 ora em
análise corresponde a "zero" (R$0,00).
Ocorre que tal saldo de abertura merece ser ajustado. Isso porque esse saldo
corresponde, evidentemente, ao saldo credor do período anterior, cuja apuração
decorreu do processamento/análise de outro(s) PER/DCOMP(s) relativo(s) a
trimestre(s) de apuração anterior(es) ao ora em questão.
A propósito, importa assinalar que a análise de PER/DCOMP é levada a termo
de forma ampla e encadeada, ou seja, todos os PER/DCOMP transmitidos são
analisados não só quanto aos elementos pertencentes exclusivamente ao
trimestre de referência, abrangendo também aos elementos de ligação entre os
trimestres (saldos de abertura e de fechamento).
Sendo assim, cumpre assinalar que o processamento do 2o trimestre/2004
(trimestre calendário imediatamente anterior ao de referência no presente
processo – 3o trimestre/2004) foi analisado e ajustado pela 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Juiz de Fora-
MG, da qual este relator faz parte, consoante o julgamento de compensações
objetos do processo administrativo no 10830.907322/2008-28 (realizado na
mesma sessão de julgamento do presente processo, mas antes da apreciação
deste).
Tal julgamento foi no sentido de apurar um saldo credor ressarcível ao final do
2o trimestre/2004 no valor de R$166.152,49, cuja parcela R$109.638,94 foi
utilizada como lastro creditório (crédito certificado) de compensações
declaradas. Logo, a parcela remanescente, de R$56.513,55 deve passar para o
período seguinte, compondo o "saldo de abertura" do trimestre subsequente (o
3o trimestre/2004 ora em análise) como crédito não ressarcível, conforme a
planilha abaixo (correspondente ao "demonstrativo de apuração do saldo
credor ressarcível" aposto à fl. 83 do presente processo):

Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.097 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909425/2010-47

Nessa planilha demonstrativa, vale esclarecer que os valores atinentes a
"créditos não ressacíveis" consignados na coluna "e", totalizando R$14.238,24,
foram utilizados/consumidos integralmente no abatimento dos débitos
escriturais indicados na coluna "g". Aliás, esses exatos valores de créditos "não
ressarcíveis" (totalizando os R$14.238,24) já constavam dos demonstrativos
elaborados originalmente pelo SCC (fls. 82/83) antes dos ajustes efetuados
acima neste voto e lá também já haviam sido totalmente utilizados/consumidos
no abatimento dos mesmos débitos indicados no demonstrativo acima neste voto.
Com isso, tem-se como impertinentes os seguintes pontos defendidos na
manifestação de inconformidade da reclamante: i) a acusação de que tais
créditos teriam sido glosados; ii) a tese de nulidade do despacho decisório por
falta de certeza e liquidez na recomposição do saldo credor pelo SCC; iii) a
necessidade de verificar se tais créditos teriam ou não a natureza de
ressarcíveis, porquanto, ainda que tivessem, foram utilizados/consumidos
totalmente no abatimento de débitos escriturais, não compondo aquele saldo
credor passível de ressarcimento ao final do 3o trimestre/2004 no valor de
R$235.510,33.
Ainda sobre a planilha demonstrativa elabora acima neste voto, observa-se a
apuração de um saldo credor passível de ressarcimento ao final do
3otrimestre/2004 no valor de R$235.510,33.
Porém, como a transmissão da última DCOMP referente ao 3o trimestre/2004
em questão (DCOMP no 36140.15192.130106.1.3.01-9268) ocorreu em
13/01/2006 (2o decêndio de janeiro/2006), muito tempo depois do encerramento
do citado trimestre calendário (30/09/2004), deve-se perquirir se aquele valor
de R$235.510,33 apurado como saldo credor do IPI passível de ressarcimento
ao fim do 3o trimestre/2004 foi ou não utilizado/consumido, integral ou
parcialmente, no abatimento(s) de débito(s) do imposto em período(s) de
apuração posterior(es), computados até o 1o decêndio de janeiro/2006 (período
de apuração decendial imediatamente anterior ao decêndio da transmissão da
mencionada DCOMP). Isso porque, se tiver havido tal utilização, somente a
parcela remanescente, ou nada (no caso de utilização integral), poderá ser, no
trimestre ora em questão (3o trimestre/2004), efetivamente ressarcível.
Faz-se a perquirição supramencionada por meio dos cálculos consignados na
tabela do "livro após" abaixo.

Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.097 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909425/2010-47

Na planilha acima, cumpre assinalar o que segue.
a) o valor de R$32.221,92 indicado na linha "2oDec, Dez/2004", coluna "débitos
ajustados no período" não corresponde aos R$111.788,09 considerados pelo
SCC no "demonstrativo da apuração após o período do ressarcimento" (fl. 84
dos autos digitalizados) que compõe e integra o despacho decisório. Tal redução
decorre do seguinte:
a.1) os R$111.788,09 considerados pelo SCC resultam das informações
prestadas pela contribuinte na DCOMP no 11447.85418.141105.1.3.01-6774
(relativa ao 3o trimestre/2004 ora em questão), na sua ficha "livro registro de
apuração do IPI após o período do ressarcimento/2o decêndio dezembro
2004/demonstrativo de débitos", linha "por saídas para o mercado nacional" no
valor de R$32.221,92 e linha "estorno de créditos” no valor de R$79.566,17 – fl.
140 dos autos digitalizados;
a.2) ocorre que, em consultas ao sistema SIEF-WEB/PERDCOMP da RFB,
verifica-se que a interessada cometera um erro no preenchimento da aludida
DCOMP ao consignar R$79.566,17 como "estorno de créditos", uma vez que tal
valor corresponde, na verdade, à exata quantia utilizada pela interessada nas
compensações objetos das DCOMPs abaixo relacionadas, de trimestres
anteriores (2o e 3o trimestres/2003) ao aqui analisado, cujos estornos a
interessada pretendeu informar;

a.3) esses R$79.566,17, por terem sido utilizados em compensações declaradas
de trimestres anteriores, deveriam ter sido informados pela interessada na
DCOMP no 11447.85418.141105.1.3.01-6774 ora em questão na linha
"ressarcimento de créditos" e não na linha "estorno de créditos";
a.4) então, a informação errônea desses R$79.566,17 na linha "estorno de
créditos" da referida DCOMP gerou no processamento eletrônico efetuado pelo
SCC o errôneo cômputo desse valor no total do débito de IPI do 2o decêndio de
dezembro/2004 (R$111.788,09), conforme indicado na linha "2oDec, Dez/2004",
coluna "d", intitulada "débitos ajustados do período", do "demonstrativo da
apuração após o período do ressarcimento" original do despacho decisório. Se a
interessada tivesse informado na citada DCOMP o valor atinente ao aludido
estorno como “ressarcimento de créditos”, o processamento do SCC não o
tomaria como débito;
a.5) fazendo a correção do citado erro, isto é, retirando-se os R$79.566,17 como
"estorno de créditos", chega-se ao valor correto do débito do 2o decêndio de
dezembro/2004: R$32.221,92 tal como indicado na planilha do "livro após"
elaborada acima neste voto;
b) o valor de R$24.809,29 indicado na linha "2oDec, Mar/2005", coluna "débitos
ajustados no período" não corresponde aos R$175.276,66 considerados pelo
SCC no "demonstrativo da apuração após o período do ressarcimento" (fl. 84)
que compõe e integra o despacho decisório. Tal redução decorre do seguinte:
b.1) os R$175.276,66 considerados pelo SCC resultam das informações
prestadas pela contribuinte na DCOMP no 11447.85418.141105.1.3.01-6774
(relativa ao 3o trimestre/2004 ora em questão), na sua ficha "livro registro de
apuração do IPI após o período do ressarcimento/2o decêndio março
2005/demonstrativo de débitos", linha "por saídas para o mercado nacional" no
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.097 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909425/2010-47

valor de R$24.809,29 e linha "estorno de créditos” no valor de R$150.467,37 –
fl. 145 dos autos digitalizados;
b.2) ocorre que, em consultas ao sistema SIEF-WEB/PERDCOMP da RFB,
verifica-se que a interessada cometera um erro no preenchimento da aludida
DCOMP ao consignar R$150.467,37 como "estorno de créditos", uma vez que
tal valor corresponde, na verdade, à exata quantia utilizada pela interessada nas
compensações objetos das DCOMPs abaixo relacionadas, de trimestre anterior
(4o trimestre/2003) ao aqui analisado, cujos estornos a interessada pretendeu
informar;

b.3) esses R$150.467,37, por terem sido utilizados em compensações declaradas
de trimestre anterior, deveriam ter sido informados pela interessada na DCOMP
no 11447.85418.141105.1.3.01-6774 ora em questão na linha "ressarcimento de
créditos" e não na linha "estorno de créditos";
b.4) então, a informação errônea desses R$150.467,37 na linha "estorno de
créditos" da referida DCOMP gerou no processamento eletrônico efetuado pelo
SCC o errôneo cômputo desse valor no total do débito de IPI do 2o decêndio de
março/2005 (R$175.276,66), conforme indicado na linha "2oDec, Mar/2005",
coluna "d", intitulada "débitos ajustados do período", do "demonstrativo da
apuração após o período do ressarcimento" original do despacho decisório. Se a
interessada tivesse informado na citada DCOMP o valor atinente ao aludido
estorno como “ressarcimento de créditos”, o processamento do SCC não o
tomaria como débito;
b.5) fazendo a correção do citado erro, isto é, retirando-se os R$150.467,37
como "estorno de créditos", chega-se ao valor correto do débito do 2o decêndio
de março/2005: R$324.809,29 tal como indicado na planilha do "livro após"
elaborada acima neste voto;
c) o valor de R$29.666,41 indicado na linha "2oDec, Mai/2005", coluna "débitos
ajustados no período" não corresponde aos R$87.729,76 considerados pelo SCC
no "demonstrativo da apuração após o período do ressarcimento" (fl. 84) que
compõe e integra o despacho decisório. Tal redução decorre do seguinte:
c.1) os R$87.729,76 considerados pelo SCC resultam das informações prestadas
pela contribuinte na DCOMP no 11447.85418.141105.1.3.01-6774 (relativa ao
3o trimestre/2004 ora em questão), na sua ficha "livro registro de apuração do
IPI após o período do ressarcimento/2o decêndio maio 2005/demonstrativo de
débitos", linha "por saídas para o mercado nacional" no valor de R$29.729,76 e
linha "estorno de créditos” no valor de R$58.063,35 – fl. 148 dos autos
digitalizados;
c.2) ocorre que, em consultas ao sistema SIEF-WEB/PERDCOMP da RFB,
verifica-se que a interessada cometera um erro no preenchimento da aludida
DCOMP ao consignar R$58.063,35 como "estorno de créditos", uma vez que tal
valor corresponde, na verdade, à exata quantia utilizada pela interessada nas
compensações objetos das DCOMPs abaixo relacionadas, do trimestre anterior
(1o trimestre/2004), cujos estornos a interessada pretendeu informar;
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.097 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909425/2010-47

c.3) esses R$58.063,35, por terem sido utilizados em compensações declaradas
de trimestre anterior, deveriam ter sido informados pela interessada na DCOMP
no 11447.85418.141105.1.3.01-6774 ora em questão na linha "ressarcimento de
créditos" e não na linha "estorno de créditos";
c.4) então, a informação errônea desses R$58.063,35 na linha "estorno de
créditos" da referida DCOMP gerou no processamento eletrônico efetuado pelo
SCC o errôneo cômputo desse valor no total do débito de IPI do 2o decêndio de
maio/2005 (R$87.729,76), conforme indicado na linha "2oDec, Mai/2005",
coluna "d", intitulada "débitos ajustados do período", do "demonstrativo da
apuração após o período do ressarcimento" original do despacho decisório. Se a
interessada tivesse informado na citada DCOMP o valor atinente ao aludido
estorno como "ressarcimento de créditos", o processamento do SCC não o
tomaria como débito;
c.5) fazendo a correção do citado erro, isto é, retirando-se os R$58.063,35 como
"estorno de créditos", chega-se ao valor correto do débito do 2o decêndio de
maio/2005: R$29.666,41 tal como indicado na planilha do "livro após"
elaborada acima neste voto;
d) o valor de R$28.420,89 indicado na linha "3oDec, Jul/2005", coluna "débitos
ajustados no período" não corresponde aos R$138.059,83 considerados pelo
SCC no "demonstrativo da apuração após o período do ressarcimento" (fl. 84)
que compõe e integra o despacho decisório. Tal redução decorre do seguinte:
d.1) os R$138.059,83 considerados pelo SCC resultam das informações
prestadas pela contribuinte na DCOMP no 11447.85418.141105.1.3.01-6774
(relativa ao 3o trimestre/2004 ora em questão), na sua ficha "livro registro de
apuração do IPI após o período do ressarcimento/3o decêndio julho
2005/demonstrativo de débitos", linha "por saídas para o mercado nacional" no
valor de R$28.420,89 e linha "estorno de créditos” no valor de R$109.638,94 –
fl. 151 dos autos digitalizados;
d.2) ocorre que, em consultas ao sistema SIEF-WEB/PERDCOMP da RFB,
verifica-se que a interessada cometera um erro no preenchimento da aludida
DCOMP ao consignar R$109.638,94 como "estorno de créditos", uma vez que
tal valor corresponde, na verdade, à exata quantia utilizada pela interessada nas
compensações objetos das DCOMPs abaixo relacionadas, de trimestre anterior
(2o trimestre/2004), cujos estornos a interessada pretendeu informar;

d.3) esses R$109.638,94, por terem sido utilizados em compensações declaradas
de trimestre anterior, deveriam ter sido informados pela interessada na DCOMP
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.097 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909425/2010-47

no 11447.85418.141105.1.3.01-6774 ora em questão na linha "ressarcimento de
créditos" e não na linha "estorno de créditos";
d.4) então, a informação errônea desses R$109.638,94 na linha "estorno de
créditos" da referida DCOMP gerou no processamento eletrônico efetuado pelo
SCC o errôneo cômputo desse valor no total do débito de IPI do 3o decêndio de
julho/2005 (R$138.059,83), conforme indicado na linha "3oDec, Jul/2005",
coluna "d", intitulada "débitos ajustados do período", do "demonstrativo da
apuração após o período do ressarcimento" original do despacho decisório. Se a
interessada tivesse informado na citada DCOMP o valor atinente ao aludido
estorno como “ressarcimento de créditos”, o processamento do SCC não o
tomaria como débito;
d.5) fazendo a correção do citado erro, isto é, retirando-se os R$109.638,94
como "estorno de créditos", chega-se ao valor correto do débito do 3o decêndio
de julho/2005: R$28.420,89 tal como indicado na planilha do "livro após"
elaborada acima neste voto.
Feitas todas as mencionadas correções, observa-se na aludida planilha
referente ao “livro após” que, ao final do 1o decêndio de janeiro/2006 (período
de apuração decendial imediatamente anterior ao da transmissão da última
DCOMP ora em análise – no 36140.15192.130106.1.3.01-9268, transmitida em
13/01/2006 – 2o decêndio de janeiro/2006), o menor saldo credor foi
R$235.510,33, montante igual ao valor do saldo credor do IPI passível de
ressarcimento apurado ao final do 3o trimestre/2004 ora em questão. Isso
significa que tal valor do saldo credor do IPI passível de ressarcimento apurado
ao final do 3o trimestre/2004 não foi consumido/utilizado no abatimento de
débitos escriturais de períodos de apuração pertencentes a trimestres
subsequentes, até o 1o decêndio de janeiro/2006.
Ocorre que os R$235.510,33 passíveis de ressarcimento ao final do 3o
trimestre/2004 são maiores do que os R$178.996,78 indicados pela interessada
como o lastro creditório das compensações por ela declaradas nas DCOMPs
nos
11447.85418.141105.1.3.01-6774,
36099.93192.151205.1.3.01-9840
e
36140.15192.130106.1.3.01-9268 ora em análise.
Sendo assim, em princípio, o montante que, no presente processo, seria passível
de certificação para a reclamante como lastro creditório a ser utilizado nas
compensações declaradas nas referidas DCOMPs limitar-se-ia aos R$178.996,78.
Porém, cumpre assinalar que tal crédito no valor de R$178.996,78 já foi
efetivamente utilizado em favor da interessada no abatimento de débitos
escriturais do IPI de períodos de apuração decendiais pertencentes ao 4o
trimestre/2004,
trimestre
calendário
imediatamente
posterior
ao
3o
trimestre/2004 objeto do presente processo, conforme se observa dos
demonstrativos elaborados pelo SCC em instrução ao despacho decisório no
941469362, que analisou as compensações vinculadas àquele 4o trimestre/2004,
anexados às fls. 165/166 do presente processo.
Tal utilização se deu porque, no processamento original do "livro após" do 3o
trimestre/2004 objeto do presente processo (fl. 84/85), efetuado pelo SCC a
partir das informações prestadas erroneamente2 pela interessada em DCOMPs
por ela transmitidas, o menor saldo credor foi "zero", significando que aquele
crédito do IPI no valor de R$178.996,78, que seria passível de ressarcimento no
3o trimestre/2004, foi integralmente consumido no abatimento de débitos
escriturais de períodos de apuração decendiais posteriores, pertencentes ao
trimestre seguinte (4o trimestre/2004), nada sobrando para ser utilizado como

2 Todos os erros cometidos pela interessada relativamente ao "livro após" foram apontados anteriormente no
presente voto, tendo sido corrigidos.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-013.097 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909425/2010-47

lastro creditório das compensações de débitos declarados nas DCOMPs
vinculadas ao 3o trimestre/2004. Sendo assim, no trimestre seguinte (4o
trimestre/2004), tal valor de R$178.996,78 foi tomado como o "saldo de
abertura", tendo sido, consoante assinalado, integralmente utilizado/consumido
no confronto com os débitos escriturais dos períodos de apuração decendiais do
4o trimestre/2004.
Visando dar maior clareza e objetividade à explanação supra, demonstra-se nas
planilhas a seguir a apuração realizada originalmente pelo SCC a partir dos
dados informados pela contribuinte nas DCOMPs que transmitira relativamente
aos 3o e 4o trimestres de 2004:

Repise-se que a utilização/consumo apontado acima, no 4o trimestre/2004, dos
R$178.996,78 a crédito no abatimento de débitos, deu-se totalmente em favor
da interessada como decorrência de informações errôneas por ela prestadas no
preenchimento de DCOMPs que transmitira.
Ou seja, o aproveitamento dos R$178.966,78 a crédito no 4o trimestre/2004 foi
integralmente em favor da interessada e decorreram de erros cometidos
originalmente NÃO no processamento efetuado pelo SCC, MAS SIM pela
própria interessada nas informações por ela prestadas em DCOMPs que
transmitira.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-013.097 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909425/2010-47

Com efeito, pela relação de causa e efeito decorrente do encadeamento entre o
3o trimestre/2004 (objeto do presente processo) e o trimestre subsequente (4o
trimestre/2004), que recebe os reflexos do processamento e das alterações
ocorridas no trimestre anterior, e pelo fato de ter havido, por erro originalmente
cometido pela interessada e não pelo Fisco no SCC, o efetivo aproveitamento
integral em favor da interessada do crédito de R$178.996,78 do 3o
trimestre/2004 no abatimento de débitos escriturais do IPI de períodos de
apuração decendiais pertencentes ao 4o trimestre/2004 nos moldes supra-
apontados, redundando, ademais, no processamento efetuado pelo SCC no 4o
trimestre/2004 por decorrência do aludido aproveitamento, na homologação de
compensações de débitos declarados em DCOMPs vinculadas a esse 4o
trimestre/2004 no montante de R$185.355,28, não se mostra plausível, s.m.j.,
autorizar a utilização daqueles R$178.966,78 nas compensações objetos do
presente processo (DCOMPs vinculadas ao 3o trimestre/2004), uma vez que:
a) a situação acima não gera prejuízo para a interessada, pois o crédito no
valor de R$178.966,78 foi aproveitado no 4o trimestre/2004, tendo gerado,
ademais, no processamento efetuado pelo SCC nesse trimestre, por decorrência
de tal aproveitamento, a homologação de débitos declarados em DCOMPs na
monta de R$185.355,28;
b) o aproveitamento nos moldes acima vai ao encontro do princípio da
eficiência que rege a Administração Pública;
c) autorizar a utilização dos R$178.966,78 nas compensações objetos do
presente processo (DCOMPs vinculadas ao 3o trimestre/2004) geraria para a
interessada um inaceitável aproveitamento em duplicidade do referido valor: no
abatimento de débitos escriturais do IPI em períodos de apuração decendiais do
trimestre subsequente (4o trimestre/2004) e, simultaneamente, na compensação
dos débitos próprios de outros tributos informados nas DCOMPs vinculadas ao
3o trimestre/2004.
De tudo que foi exposto, chega-se à conclusão de não ser plausível autorizar os
R$178.966,78 como lastro creditório das compensações de débitos declaradas
nas DCOMPs vinculadas ao 3o trimestre/2004 objeto do presente processo.
Com isso, VOTO por considerar improcedente a solicitação contida na
manifestação de inconformidade, para, relativamente ao 3o trimestre
calendário/2004 ora em análise, não homologar as compensações declaradas
nas DCOMPs 11447.85418.141105.1.3.01-6774, 36099.93192.151205.1.3.01-
9840 e 36140.15192.130106.1.3.01-9268."
Posto o esclarecimento sobre o valor de R$235.510,33 tomado como o "saldo de
abertura" do 4o trimestre/2004 no "demonstrativo da apuração do saldo credor
ressarcível" elaborado mais acima neste voto, parte-se para considerações sobre o saldo
credor passível de ressarcimento apurado em tal demonstrativo ao final do 4o
trimestre/2004 no valor de R$422.145,36.
Como a transmissão da última DCOMP original relativa ao 4o trimestre/2004 em
questão (DCOMP no 28980.41891.130406.1.3.01-1103) ocorreu em 13/04/2006 (2o
decêndio de abril/2006), muito tempo depois do encerramento do referido trimestre
calendário (31/12/2004), deve-se perquirir se aquele valor de R$422.145,36, apurado
como saldo credor do IPI passível de ressarcimento ao fim do citado 4o trimestre/2004,
foi ou não utilizado/consumido, integral ou parcialmente, no abatimento(s) de débito(s)
do imposto em período(s) de apuração posterior(es), computados até o 1o decêndio de
abril/2006 (período de apuração decendial imediatamente anterior ao decêndio da
transmissão da mencionada DCOMP). Isso porque, se tiver havido tal utilização,
somente a parcela remanescente, ou nada (no caso de utilização integral), poderá ser, no
trimestre ora em questão (4o trimestre/2004), efetivamente ressarcível.
Faz-se a perquirição supramencionada por meio dos cálculos consignados na planilha
abaixo, referente ao "livro após":
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-013.097 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909425/2010-47

Com base na aludida planilha referente ao "livro após", elabora-se a seguir o
"demonstrativo do crédito reconhecido para cada PED/DCOMP":

O demonstrativo acima revela que, apesar de todas as considerações, análises e ajustes
expendidos no presente voto, os valores de crédito do IPI atinentes ao 4o trimestre/2004
que devem ser reconhecidos como lastro creditório de cada compensação declarada em
DCOMP a ele vinculada revelam-se coincidentes com aqueles apurados originalmente no
"demonstrativo do crédito reconhecido para cada PED/DCOMP" aposto ao final da fl.
300 e que compõe e integra o despacho decisório eletrônico no 941469362 (fl. 298),
totalizando R$185.355,28.
Com efeito, o montante do lastro creditório a ser certificado nas compensações declaradas
em DCOMPs vinculadas ao 4o trimestre calendário corresponde aos R$185.355,28 já
reconhecidos no despacho decisório eletrônico no 941469362, pelo que se mantém a não
homologação das compensações declaradas na DCOMP no 28980.41891.130406.1.3.01-
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-013.097 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909425/2010-47

1103, tal como consignado na parte dispositiva do próprio despacho decisório (e no seu
"detalhamento da compensação" – fl. 301 dos autos).
Sendo assim, o valor de R$290.223,58 – correspondente à diferença entre o saldo credor
apurado ao final do 4o trimestre/2004 ora em questão no presente voto (R$475.578,86) e a
parcela daquele saldo certificada como o lastro creditório das compensações declaradas
nas DCOMPs a ele vinculadas (R$185.355,28) – deve ser transferido para o trimestre
seguinte (1o trimestre/2005) como saldo credor advindo de período anterior ("saldo de
abertura"), não ressarcível, a ser utilizado somente para abater débitos escriturais.
Por fim, vale assinalar os pontos abaixo.
a) Não há necessidade de o Fisco efetuar lançamento de ofício para alterar a apuração
eletrônica dos créditos de IPI que compõem pleito de ressarcimento em espécie ou
como lastro creditório de compensação(ões) declarada(s) em PER/DCOMP, porquanto:
a.1) a análise de crédito efetuada pelo Fisco nesses casos compreende, a partir das
informações prestadas eletronicamente no PER/DCOMP transmitido pelo contribuinte
interessado, os seguintes procedimentos efetuados também eletronicamente pelo SCC: a
verificação da legitimidade (admissibilidade) dos créditos aproveitados; a determinação
da natureza ressarcível ou não dos créditos admitidos; o confronto dos créditos
admitidos com os débitos do imposto em cada período de apuração integrante do
trimestre calendário, apurando-se o saldo credor final e suas parcelas ressarcíveis e não
ressarcíveis; a verificação de consumo do saldo credor em abatimento de débitos
escriturais nos períodos de apuração subsequentes; o reconhecimento (certificação) da
parcela do saldo credor efetivamente ressarcível como lastro creditório das
compensações declaradas em DCOMPs ou como ressarcimento em espécie;
a.2) todos esses procedimentos detalhados acima não têm por objetivo a
formalização/exigência de crédito tributário da União (para o qual a legislação
estabelece a necessidade de lançamento de ofício), mas sim a verificação da pertinência
ou não de pedido de ressarcimento/compensação formulado pelo contribuinte
interessado segundo a sua deliberação particular, cujos efeitos são suspensivos para o
ressarcimento pleiteado e resolutórios para a compensação declarada;
a.3) são os débitos declarados/confessados em DCOMPs (e não o pretenso lastro
creditório do IPI) que se conformam em créditos tributários da União, os quais o
contribuinte interessado intenta extinguir por meio da compensação com o lastro
creditório do IPI pleiteado em ressarcimento;
a.4) nem mesmo esses débitos mencionado acima, declarados na DCOMP, exigem
lançamento de ofício para consubstanciarem crédito tributário da União, pois a própria
DCOMP constitui instrumento de confissão de dívida, estando apta à ensejar a inscrição
dos débitos nela confessados em dívida ativa da União, caso a compensação reste
frustrada (não homologada).
b) A teor dos §§ 7o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (§§
incluídos pela Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003) e o art. 77, § 5o da IN RFB no
1.300, de 2012, opera-se sobre o crédito tributário relativo às compensações não
homologadas nas DCOMPs em questão a suspensão da exigibilidade de que trata o art.
151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), caso haja apresentação ao CARF
de recurso voluntário pela interessada.
De tudo que foi exposto, VOTO no sentido de considerar improcedente a solicitação
contida na manifestação de inconformidade, para, relativamente ao 4o trimestre
calendário/2004 ora em análise:
- não reconhecer a existência de lastro creditório além dos R$185.355,28 já reconhecidos
no despacho decisório eletrônico no 941469362;
-
não homologar as compensações declaradas na DCOMP no
28980.41891.130406.1.3.01-1103, também como determinado no referido despacho
decisório.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-013.097 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909425/2010-47

Pela leitura do voto proferido pela instância de piso denota a didática e a clareza
do relator, que bem demonstrou a improcedência do reclamo sob apreciação daquele colegiado.
Ressalta-se que no momento de transmissão dos pedidos de compensação é que
deve ser efetuado o estorno e para tanto o saldo credor nele existente é o que deve ser
considerado. Se o saldo credor, na data do estorno, não for suficiente para cobrir o registro do
“estorno” a diferença é o valor não homologado. Nesse sentido a motivação do Despacho
Decisório, devidamente justificada no demonstrativo respectivo, que o integra. A recorrente não
mostrou erros no demonstrativo em questão, limitando-se a dizer que o saldo credor proveniente
do trimestre anterior é maior do que o considerado. Todavia esse argumento está em conflito
com a legislação, pois só são levados em conta saldos, créditos e débitos do período considerado.
Além do mais, havendo saldo credor, cabe ao contribuinte demonstrar sua
composição, desde a origem mais remota.
Nesse ponto deve se observar os critérios para apuração do saldo credor e do saldo
necessário para a efetivação do estorno de débito, alusivos à compensação, a distinção está
devidamente evidenciada na jurisprudência e nas próprias instruções que regem a transmissão
dos pedidos de compensação, como foi ressaltado, igualmente, no Acórdão da DRJ, objeto do
presente recurso, no seguinte trecho (fl. 309):
A propósito, cumpre assinalar que, dentre as fichas de ajuda ao preenchimento do
PERD/COMP disponibilizadas à interessada pelo programa PGD PERDCOMP, consta
a "Ficha Demonstrativo de Ajuste nos Saldos do Livro RAIPI - Instruções de
Preenchimento", que traz esclarecimentos específicos sobre os créditos passíveis de
ressarcimento segundo o CFOP da operação respectiva:
Restando comprovado nos autos que a recorrente não possuía saldo credor de IPI
ressarcível disponível do período de 4o trim/2004, impõem-se o não reconhecimento do direito
creditório pleiteado e a não homologação da compensação declarada na DCOMP no
28980.41891.130406.1.3.01-1103.
IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar de
nulidade arguida e no mérito negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 400
DF CARF MF
Original